Tribunal: TJES
Processo: 0013000-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013000-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA. LAUDO TÉCNICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MAU USO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA MAJORADA.

1)
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da aplicação da multa, nos autos do processo administrativo nº nº 3140/2010, deflagrado junto ao Procon Municipal de Vitória, na importância de R$ 23.765,13, tendo como fundamento práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2)
Na origem, conforme emerge da petição inicial, a empresa requerente ajuizou ação anulatória de multa administrativa alegando, em resumo, que a decisão administrativa seria ilegal, pois teria ficado demonstrado que o defeito no produto decorreria de mau uso e não de vício de fábrica. Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 3140/2010.

3)
O exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do Procon que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

4)
No caso em tela, tenho que é impositiva a anulação da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem e, por conseguinte, da multa ali cominada.

5)
Conforme destacado na origem, a demanda foi devidamente instruída com Laudo Técnico (elaborado por Assistência Técnica especializada - fls. 50/53), onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, danos físicos no aparelho celular, em razão de oxidação decorrente de “exposição a umidade excessiva”, o que resultou nos problemas relatados pela consumidora, tendo danificado o aparelho do telefone móvel.

6)
Restou evidenciada, portanto, a culpa exclusiva do consumidor, havendo, portanto, a quebra da cadeia de responsabilidade do fornecedor e, por conseguinte, a perda da garantia do produto.

7)
Nesse jaez, o processo administrativo em tela é nulo, por erro de motivação para a aplicação da multa, vez que aplicada com base em falsa premissa, sendo mister a anulação da penalidade referente ao procedimento e, por conseguinte, a multa administrativa.

8)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES de fls. 250/252 (p. 69/73 do arquivo digital) que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa, ajuizada por
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
(atualmente MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA)
,
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 3140/2010 e, de conseguinte, condenou a municipalidade no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 257/260 (p. 77/86 do arquivo digital), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que
i)
os argumentos suscitados pela empresa devedora não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo apelante, e;
ii)
o laudo produzido unilateralmente não tem o condão de comprovar a inexistência de “defeito de fábrica” e, por outro lado, a ocorrência de “mau uso” por parte do consumidor.

Por fim, requer a reforma da r. sentença a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
(atualmente MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA)
,
apresentou contrarrazões às fls. 263/276 (p. 90/103 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente E Saúde De

Vitória/ES de fls. 250/252 (p. 69/73 do arquivo digital) que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa, ajuizada por
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
(atualmente MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA)
,
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 3140/2010 e, de conseguinte, condenou a municipalidade no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 257/260 (p. 77/86 do arquivo digital), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que
i)
os argumentos suscitados pela empresa devedora não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo apelante, e;
ii)
o laudo produzido unilateralmente não tem o condão de comprovar a inexistência de “defeito de fábrica” e, por outro lado, a ocorrência de “mau uso” por parte do consumidor.

Por fim, requer a reforma da r. sentença a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
(atualmente MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA)
,
apresentou contrarrazões às fls. 263/276 (p. 90/103 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da aplicação da multa, nos autos do processo administrativo nº nº 3140/2010, deflagrado junto ao Procon Municipal de Vitória na importância de R$ 23.765,13, tendo como fundamento práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a empresa requerente ajuizou ação anulatória de multa administrativa alegando, em resumo, que a decisão administrativa seria ilegal, pois teria ficado demonstrado que o defeito no produto decorreria de mau uso e não de vício de fábrica.

Pela resenha dos fatos, o processo administrativo em questão foi instaurado em razão de reclamação de consumidor junto ao Procon Municipal, tendo como objetivo compelir a empresa autora a efetuar o reparo do objeto ou a entrega de um novo aparelho.

No âmbito administrativo não houve proposta de acordo, tendo a empresa informado a perda da garantia de fábrica em razão de culpa exclusiva da consumidora, fato comprovado por meio de laudo técnico, uma vez que o produto apresentou oxidação decorrente de sua exposição à umidade excessiva. Na sequência, o Procon Municipal julgou procedente a reclamação e aplicou a multa em desfavor da empresa, dando origem a ação anulatória.

A empresa autora pleiteou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo Procon, no referido processo administrativo, todavia, tal pedido foi indeferido.

Por ocasião da apresentação da contestação, o Município de Vitória arguiu que a autora, ora recorrida, não havia sanado o vício apresentado no produto e, por tais razões, correta sua responsabilização, nos termos do processo administrativo em questão.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 3140/2010. Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

A
quaestio juris
posta em discussão na presente demanda cinge-se em verificar acerca da legalidade ou não da multa que fora aplicada a parte Requerente nos autos do processo administrativo em questão.

No caso em análise, verifico que o processo iniciado junto ao Procon desta municipalidade decorreu de reclamação feita por consumidor e, analisando todos os atos processuais, vejo que assiste razão à parte Requerente quanto à nulidade da multa administrativa, senão vejamos.

Nota-se que a multa administrativa em combate, ocorreu por fato abordado pelo consumidor reclamante, quanto a um defeito que ocorreu no item eletrônico adquirido.

Vê-se, às fls. 50/53, que a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso. Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Assim, entendo que falecem os fundamentos da decisão administrativa do caso em tela, que imputa equivocadamente o vício do produto em questão à parte requerente. Por isso, entendo que a multa administrativa não deveria ter sido aplicada em desfavor da parte requerente.

Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em caso análogo,
in verbis
:

"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A despeito de a Recorrida apresentar, tanto à consumidora, quanto ao Procon Municipal, em sede do Processo Administrativo, laudo da assistência técnica (fls. 26-v e 27-v) no sentido de que o aparelho em referência foi submetido à análise técnica deste laboratório e foram constatadas: obteve contato ou infiltração de líquido não identificado ou umidade excessiva, ocasionando oxidação na PCI do display, não coberto em garantia. Perda da garantia. Após análise técnica, foi constatada característica indicando que o aparelho sofreu mau uso. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à humidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e violação do aparelho por terceiros ou agente não autorizado, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pela autarquia municipal. II. O Procon Municipal ao julgar o Processo Administrativo nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que as reclamadas Ricardo Eletro Divinópolis Ltda e Sony Ericcson Mobile são responsáveis solidariamente pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC. Destarte, as mesmas ficaram inertes diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, qual seja um celular Sony Ericsson no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), vez que não foi solucionado o problema do aparelho, como requereu a reclamante. III. Apesar de o Recorrente afirmar, em sede de Apelação Voluntária, que o Procon concedeu a oportunidade para a ora apelada produzir todas as provas em direito admitidas, inclusive a pericial, mas a empresa preferiu permanecer inerte, não há qualquer comprovação nos autos de que tal oportunidade fora, de fato, concedida. IV. Inexiste qualquer fundamentação na Decisão de fls. 38-v/39-v sustentando os motivos pelos quais a autarquia afastou a validade do laudo apresentado pela Recorrida. V. A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção. VI. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, CONHECER do Recurso de Apelação Cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, majorando a condenação do Recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil." TTJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)."

Nesse contexto, constato a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na equivocada motivação na decisão administrativa proferida no processo administrativo vertente. Com isso, deve ser anulada a penalidade advinda desse procedimento, consistente em multa administrativa
.

Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido formulado na peça vestibular para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 3140/2010. Dito isso,
julgo extinto
o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Vitória no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente
decisum
(artigo 85, §16, do CPC), bem como com correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária.

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo
ad verbum
:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612).

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do Procon que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a anulação da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem e, por conseguinte, da multa ali cominada. Explico.

Como já destacado pelo Magistrado Primevo, a demanda foi devidamente instruída com Laudo Técnico (elaborado por Assistência Técnica especializada - fls. 50/53), onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, danos físicos no aparelho celular, em razão de oxidação decorrente de “exposição a umidade excessiva”, o que resultou nos problemas relatados pela consumidora, tendo danificado o aparelho do telefone móvel.

Restou evidenciada, portanto, a culpa exclusiva do consumidor, havendo, portanto, a quebra da cadeia de responsabilidade do fornecedor e, por conseguinte, a perda da garantia do produto.

O Procon Municipal, ao julgar o Processo Administrativo, nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que a apelada seria responsável pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC.

Nesse jaez, o processo administrativo em tela é nulo, por erro de motivação para a aplicação da multa, vez que aplicada com base em falsa premissa, sendo mister a anulação da penalidade referente ao procedimento e, por conseguinte, a multa administrativa.

Ainda que seja vedado ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação dos poderes, adentrar no mérito do ato administrativo ora impugnado, o Judiciário não pode fechar os olhos à eventual ilegalidade perpetrada no ato punitivo pela Administração Pública, a qual se observa no caso em apreço. Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON - APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO - LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO CONSUMERISTA -
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO LEVOU EM CONTA A PROVA PRODUZIDA. ILEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. -SENTENÇA MANTIDA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 3º, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002106-72.2013.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 04.06.2019) (TJ-PR - APL: 00021067220138160190 PR 0002106-72.2013.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 04/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON/AL. SANÇÃO APLICADA POR SUPOSTA INFRAÇÃO AOS DIREITO DO CONSUMIDOR E POR PRÁTICA ABUSIVA. LAUDO TÉCNICO TRAZENDO INFORMAÇÕES QUE APONTAM POSSÍVEL EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE: CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DESPREZO DA PROVA PRODUZIDA PELA RÉ/APELANTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA MULTA APLICADA. 01 – No caso concreto, observa-se que a empresa foi condenada administrativamente ao pagamento de multa, por ter supostamente infringido direitos do consumidor e incorrido em prática abusiva, entretanto, observa-se que a sanção aplicada desconsiderou prova trazida pela apelada, que atestava a possibilidade de existência de excludente de responsabilidade, qual seja, culpa exclusiva da vítima. 02 -
A empresa autora, no sentido de demonstrar a ausência da prática de ato ilícito, anexou Laudo Técnico emitido pela assistência autorizada. Diante da mencionada prova, nasce a possibilidade de existência da excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima, todavia, ao que tudo indica, o órgão administrativo desconsiderou por completo a mencionada prova. 03 - Assim, tem-se clara violação ao devido processo administrativo, notadamente, a ampla defesa e o contraditório, situação que autoriza a anulação da sanção administrativa aplicada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07215768620148020001 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021).

Inclusive, neste sentido, é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE – EXCLUSÃO DA GARANTIA – VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência
. 2. O laudo a assistência técnica autorizada comprova que houve a manutenção indevida do aparelho por pessoa sem autorização da fabricante, circunstância que afasta a garantia do aparelho. 3. Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando imponham sanções, sendo que o Procon Municipal deixou de considerar a causa excludente de responsabilidade civil do art. 12, §3º, inciso III, do CDC
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - AC: 0013572-64.2014.8.08.0024, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/03/2024).

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”. 2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo, via de consequência, o referido ato administrativo.
(TJ-ES - AC: 0009802-63.2014.8.08.0024, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 20/10/2023).

Do mesmo modo, já me manifestei em caso análogo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Na decisão proferida, o Procon Municipal assentou, de forma genérica e sem enfrentar a tese defensiva, que houve ofensa ao artigo 18 do CDC e, em última análise, aos direitos da consumidora reclamante, motivo pelo qual foi aplicada multa como sanção administrativa pela infração ao Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, além de não elencar, de maneira clara e expressa, qual teria sido a infração praticada pela ora apelada, deixou igualmente de enfrentar as alegações e documentos apresentados por esta, realizando, como se pode aferir, mera explanação a respeito dos direitos básicos do consumidor.
2 - Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.
3 - Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto. 4. É sabido que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial. Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apelada, não há como imputar-lhe o pagamento de multa.
5 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 0015383-93.2013.8.08.0024, Relator: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de julgamento: 26/09/2023).

Por fim, registro que o Laudo Técnico acostado é suficiente corroborar com o alegado e, em que pese a alegação do Município ora apelante de que o laudo apresentado pela autora seja uma prova unilateral fato é que o laudo demonstra danos físicos no aparelho, em razão de “exposição a umidade excessiva”, o que resultou no visor aparecendo pela metade da imagem, desligando sozinho até parar de ligar por completo, tendo danificado o aparelho do telefone móvel, não sendo constatado defeito de fábrica. Na mesma linha, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA – LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA – MOTIVAÇÃO DO ATO INDEVIDA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. 2. O procedimento administrativo adotado pelo Procon Municipal foi abusivo, e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade. Isto, pois a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição.
3. No caso, a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal decorreu de defeito existente no telefone celular adquirido pelo consumidor reclamante. No entanto, conforme verifica-se do laudo técnico, elaborado por Assistência Técnica especializada, o vício do produto ocorreu por mau uso do próprio consumidor.
4. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à umidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e, no entanto, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pelo órgão municipal. 5. Tendo em vista que o defeito do produto decorreu de manuseio inadequado por parte do usuário e, por tal razão, o aparelho perdeu sua garantia, não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo vício apontado. 6. A motivação utilizada pelo Procon acerca dos motivos de fato e de direito que ensejaram a procedência da reclamação e, consequentemente, a imposição da multa, é equivocada, motivo pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a nulidade da sanção administrativa imposta. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026109-92.2014.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.
2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular, mediante laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC.
3. Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, § 3º, III, do CPC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004143-39.2015.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor dado à causa devidamente corrigida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar